Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705865-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL SOARES DE SOUSA IMPETRANTE: GUILHERME ANTONIO DE LIMA MENDONCA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por GUILHERME ANTONIO DE LIMA MENDONCA, em favor de MANOEL SOARES DE SOUSA, no qual aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO. Relata que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente – processo no 0002839-53.2015.8.07.0017 – pela suposta prática do crime prescrito no art. 121, § 2, incisos I, IV e VI do Código Penal. Alega que o paciente não possui qualquer condenação judicial transitada em julgado, possui residência fixa e de igual forma, possui trabalho regular à época da prisão. Afirma que o paciente possui filho menor sob a sua responsabilidade com graves transtorno psicológicos, conforme documentação anexa. O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão imposta ao paciente. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Quanto à existência do crime e indício de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, tem-se que as peças que instruem o presente feito são suficientes para sua configuração. Narra a denúncia que, o acusado, com pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta, objetivando matar sua companheira em razão das condições do sexo feminino, relacionada com a violência no âmbito doméstico, avançou contra ela, com um instrumento perfurocortante em mãos, e produziu nela as lesões corporais. O Ministério Público ainda afirma que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima correu, foi apoiada por terceiros e não foi atingida em local de letalidade imediata, o que lhe permitiu receber socorro e atendimento médico adequado. O Laudo de exame de Corpo de Delito constatou que a vítima ainda apresenta dreno em tórax direito, cicatrizes lineares em região clavicular esquerda e escapular direita. Os documentos relativos à sua internação indicavam permanência no hospital por aproximadamente um mês, com transfusão sanguínea e complicação infecciosa. Ao final, concluiu que “houve perigo de vida pela penetração de cavidade e instabilidade hemodinâmica, comprovado pela necessidade de transfusão sanguínea, também por grave complicação infecciosa”. O acusado permaneceu foragido por anos, sendo preso por acaso, quando parado em uma blitz de trânsito em outra unidade da federação, o que revela o ‘periculum libertatis’ na modalidade da garantia de aplicação da lei penal. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente, sobretudo em análise perfunctória. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta e. 2a Turma Criminal para posicionamento definitivo, após a devida manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador